Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RES IPSA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO.
1. A Lei 8078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da atividade. Deve a parte ré prestar o serviço informatizado com segurança, a fim de que sejam bloqueadas as tentativas de se ludibriar o consumidor e a ocorrência de fraudes de terceiros.
2. Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
3. Ocorrência de prejuízo para a autora devido à ausência de quitação do débito pago por boleto falso e da negativação de seu nome, e de violação de seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à indenização por danos morais.
4.Apelação Cível conhecida e improvida.